Tribunal: TJBA
Processo: 8046882-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046882-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CELSO SOARES GUEDES FILHO e outros Advogado(s): CELSO SOARES GUEDES FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE URANDI, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR ESTELIONATO CONTRA CLIENTES HIPOSSUFICIENTES EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADVOGADO QUE TERIA COBRADO VALORES EXCESSIVOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE NULIDADE POR FALTA DE INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente acusado da prática de dois crimes de estelionato (art. 171 do CP), em concurso material, nos autos da Ação Penal nº 0000157-66.2019.8.05.0268, que tramita na Vara Criminal de Urandi/BA. Narra de denúncia que: “No mês de novembro de 2011, denunciado, na condição de advogado de PEDRO FERNANDES BALEEIRO, ajuizou ação judicial contra o INSS objetivando restabelecer o auxílio-doença e receber os valores correspondentes em atraso, o que efetivamente ocorreu por meio de sentença que homologou acordo entre as partes em julho de 2013. 3. Por meio de contrato firmado entre as partes, o cliente se obrigou a pagar 20% a título de honorários advocatícios quando do recebimento do valor principal. A despeito disso, aproveitando-se de ser a vítima lavradora, economicamente hipossuficiente, pessoa simples e de pouca instrução, e de estar ela enferma, o denunciado a induziu a pagar-lhe, após a expedição da Requisição de Pequeno Valor- RPV no valor de R$ 17.375,96, sacado em abril de 2014, nada menos ) que R$ 8.687,98, valor referente 4 metade da verba retroativa do beneficio auxílio-doença, mais R$ 4.275,00, correspondente à metade das prestações recebidas no Q primeiro ano, totalizando R$ 12.962,98 de honorários, o que corresponde a cerca de 75% do valor principal recebido pelo cliente por conta da ação previdenciária. 4. Em relação a SELVINO MATOS, lavrador, idoso e analfabeto, o q denunciado utilizou-se do mesmo modus operandi. O contrato de prestação de serviços advocatícios se deu em setembro de 2012, com o objetivo de ajuizamento de ação previdenciária pleiteando aposentadoria por idade. A ação foi proposta em novembro de 2012 e o juízo federal homologou acordo entre as partes, determinando a concessão do benefício e o pagamento das parcelas vencidas, no total de R$ 6.690,90. Neste caso, constou expressamente na sentença que os honorários integrais seriam de 20% sobre o quantum recebido, ou seja, R$ 1.338,18. No entanto, aproveitando-se da situação pessoal da vítima acima o acusado, após o recebido da RPV, cujo montante foi sacado em agosto de 2013, a induziu a pagar-lhe metade da verba retroativa, R$ 2.634,60, mais R$ 5.764,00, correspondente à metade das prestações recebidas no primeiro ano, totalizando R$ 9.736,78, o que em muito supera o valor principal da causa. 6. Ex positis, restou configurada a dupla prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), em concurso material, pelo que se requer a citação do indigitado para que ofereça resposta à acusação, no decêndio legal; notificação das vítimas e testemunhas abaixo arroladas para audiência de instrução e, ao final, a procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando-se o réu, inclusive à indenização dos prejuízos causados (art. 387, IV, do CPP).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação do defensor dativo, alegadamente deficiente, caracteriza ausência de defesa técnica com prejuízo concreto ao réu; (ii) determinar se a ausência de interrogatório do acusado configura cerceamento de defesa hábil a justificar o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à revisão de estratégias defensivas nem à correção de supostas falhas processuais sem a demonstração de prejuízo concreto. O trancamento da ação penal é providência excepcional, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A atuação do defensor dativo foi efetiva, com apresentação de resposta à acusação, arrolamento de testemunhas e requerimento de audiência de instrução. A crítica genérica à peça apresentada ou à identidade das testemunhas indicadas não traduz nulidade, mas mera divergência estratégica. 5. A alegação de ausência de interrogatório não procede. A audiência de instrução foi realizada com a presença do réu e de testemunhas da acusação, sendo o interrogatório expressamente postergado para data posterior, a fim de garantir a plenitude de defesa após a apreciação do presente habeas corpus. 6. Não há violação ao devido processo legal, pois o juízo de origem tem conduzido a marcha processual de forma regular, com cuidado para não gerar preclusões indevidas, garantindo espaço para os atos finais da defesa, inclusive diante da constituição de novo patrono. 7. A ausência de prejuízo efetivo é reforçada pelo princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), sendo inaplicável a anulação processual sem demonstração clara de dano à parte. O fato de o paciente ser advogado e ter permanecido inerte por anos após a citação reforça que a nomeação de defensor dativo foi medida necessária e regular. 8. A denúncia descreve com clareza os fatos imputados e individualiza condutas com potencial tipicidade penal, inexistindo qualquer das hipóteses excepcionalíssimas que autorizariam o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A atuação regular de defensor dativo, com apresentação de resposta à acusação e participação na audiência de instrução, afasta a alegação de ausência de defesa técnica." "A divergência quanto à linha de defesa adotada não configura nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto." "O interrogatório do réu, como ato de defesa, deve ocorrer ao final da instrução, e sua postergação não implica nulidade quando destinada a assegurar a ampla defesa." "A via do habeas corpus não se presta ao reexame de escolhas estratégicas da defesa nem à anulação do processo sem demonstração inequívoca de prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 387, IV; CP, art. 171. Súmula 523 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 243.471/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 923.876/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8046882-92.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CELSO SOARES GUEDES FILHO (OAB/BA nº 68.959), e paciente FABIO OLIVEIRA DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Urandi. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4